Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728210-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLEVER JOSÉ MARTINS RECORRIDOS: ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, FÁBIO MAIA, TUPINAMBÁ MÁRIO VARALLO, JOSÉ DE ARIMATÉIA MENEZES BOMFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o). 2. Cuidando-se de exceção da regra geral pela qual o devedor dever responder com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), a jurisprudência desta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a qualificação do imóvel como bem de família impenhorável exige a demonstração de que o bem atingido por eventual constrição seja utilizado para moradia familiar permanente, a cargo do devedor. 3. Diante da existência de satisfatório lastro probatório a militar em favor do devedor, que logrou comprovar que o bem atingido pela constrição, embora não seja seu único imóvel, é utilizado para moradia permanente de sua família, correta a decisão que, acolhendo a impugnação por ele apresentada, determinou a desconstituição da penhora lançada sobre o aquesto, porquanto impenhorável por se tratar de bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJPR e TJSP ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, no sentido de ser possível, para a satisfação de débitos, a penhora parcial de imóvel de alto valor destinado à residência familiar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “Para efeitos da proteção da Lei n. 8.009/1990, de forma geral, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, apenas podendo ser afastada quando verificada alguma das hipóteses do art. 3o da referida lei” (REsp n. 1.851.893/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/11/2021). Assim, estando o acórdão combatido em conformidade com a jurisprudência do STJ, Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 2.031.891/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015